Tribunal: TJSP
Processo: 1021526-23.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO - Pretensão de limitação das dívidas a percentual fixo dos ganhos da parte devedora - Inadmissibilidade - Lei no 14.181/21 que não prevê limitação das dívidas a percentual fixo, mas sim renegociação das dívidas ou imposição de distinta forma de pagamento em até sessenta meses – Descabida solução antes da audiência compulsória de conciliação, apresentação do plano de pagamento

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO - Pretensão de limitação das dívidas a percentual fixo dos ganhos da parte devedora - Inadmissibilidade - Lei no 14.181/21 que não prevê limitação das dívidas a percentual fixo, mas sim renegociação das dívidas ou imposição de distinta forma de pagamento em até sessenta meses – Descabida solução antes da audiência compulsória de conciliação, apresentação do plano de pagamento e citação das instituições financeiras envolvidas com imposição de prévia ciência dos credores, segundo o rito próprio do "processo por superendividamento" (art. 104- A e B do CDC) - Sentença anulada para ordenar a observância do rito legal, ordenando aos demandados a apresentação dos contratos, sob as penas do artigo 400 do CPC e, após, designação da audiência e intimação dos credores para comparecer, devendo a agravante apresentar quinze dias antes de sua realização o plano de pagamento, sob pena de extinção do processo e revogada a antecipação de tutela.